Tribunal: TJDFT
Processo: 0747104-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. PRÁTICA DE CRIMES DOLOSOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. LIMITE TEMPORAL DE DOZE MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Regência do Livramento Condicional após a lei 13.964/2019, denominada de Pacote Anticrime.

2. O Livramento Condicional é considerado mais um grau de progressão de regime, isto é, a última etapa. Assim, para a sua concessão, devem ser observados os mesmos fundamentos e limites impostos para os anteriores benefícios. No caso de alegação de falta grave impeditiva, deve ser observado o prazo de doze meses contados do último regime de progressão concedido.

3. Dado parcial provimento ao recurso.